Tribunal: TJES
Processo: 5003071-06.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003071-06.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: AUGUSTA CLIPER MOLINARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003071-06.2023.8.08.0038

RECORRENTE: CETELEM – GRUPO BNP PARIBAS

RECORRIDO: AUGUSTA CLIPER MOLINARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
CETELEM – GRUPO BNP PARIBAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO ajuizada por
AUGUSTA CLIPER MOLINARIO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignados realizado pelo Requerido em nome da parte Autora; b) CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente referente ao respectivo contrato, com juros de mora e correção monetária desde a citação; c) CONDENAR o Requerido, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto à eventual quantia sacado pela parte autora, AUTORIZO a compensação dos valores, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não solicitado por ela”.

Em sede recursal (ID 13548070), o requerido sustenta ter tomado todas as cautelas para que a contratação fosse regular, sendo que a autora leu os termos antes de assinar. Menciona, ainda, a validade da contratação digital; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora ofertou Contrarrazões no ID 13548075.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrida na demonstração de que a autora
contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado,
ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso
.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (
-18.7181651, -40.3979018) aponta que o mesmo fora realizado
na mesma rua da residência da autora
(
Rua Miguel Salvador, Nova Venécia
),
que encontra-se declarada em sua inicial
.

E, diferentemente do alegado na inicial, a autora recebeu todos os valores das contratações em conta (ID 13548039, no valor de R$ 1.373,21 em 12.04.21; ID

13548040, no valor de R$ 2.101,39 em 14.09.21, e, ID 13548041, no valor de R$ 1.443,40 em 22.04.22), circunstância corroborada pelos próprios extratos trazidos aos autos pela autora ao ID 13547517. Não fora possível conferir se todos os valores restaram depositados, eis que a autora não juntou aos autos os extratos referentes a integralidade do período, ônus que lhe competia, face a tese de não recebimento dos valores.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo a autora recebido os valores em conta, não há como declarar a nulidade dos contratos, eis que válidos. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes todos os pedidos formulados
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)